Tribunal: TJDFT
Processo: 0705617-20.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0705617-20.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EJS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, ERASMO JOSE DOS SANTOS AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EJS COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI e ERASMO JOSÉ DOS SANTOS contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, Dra. Jackeline Cordeiro de Oliveira, que, em sede de execução de título extrajudicial movida por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA – SICOOB EMPRESARIAL, reconheceu a impenhorabilidade do veículo FIAT Fiorino HD WKE, placa PBB2116, por considerar que se trata de instrumento essencial à atividade empresarial, mas manteve a penhora do veículo VW Virtus HL AD, placa REK0E37, ao fundamento de que o uso para deslocamentos médicos não se enquadra nas hipóteses legais de impenhorabilidade e não o individualiza como indispensável ao exercício profissional do executado, rejeitando, portanto, a impugnação quanto ao aludido bem. Em suas razões recursais (ID 81043440), os executados defendem que a r. decisão agravada desconsiderou elementos fáticos relevantes quanto à essencialidade do veículo VW Virtus para a rotina familiar e para o exercício das atividades laborais do segundo executado. Afirmam que o automóvel é utilizado não apenas para o transporte da esposa do devedor, acometida de enfermidades cardíacas que exigem consultas e atendimentos médicos regulares, conforme exames acostados aos autos, mas também como instrumento necessário ao trabalho do Sr. Erasmo, constituindo bem de uso misto e essencial à manutenção de sua dignidade e de sua subsistência. Sustentam que a r. decisão agravada incorre em error in judicando ao adotar interpretação meramente literal das hipóteses de impenhorabilidade do art. 833 do CPC, deixando de aplicar princípios norteadores do processo executivo, especialmente o da menor onerosidade (art. 805 do CPC) e o da proporcionalidade, que exigem a adoção de medidas menos gravosas ao executado quando suficientes para garantir a satisfação do crédito. Alegam, ainda, que a manutenção da penhora sobre o mencionado veículo configura constrição excessiva e desproporcional, capaz de inviabilizar tanto as atividades profissionais quanto a rotina familiar do agravante, impondo sacrifício patrimonial indevido e incompatível com a natureza da execução. Requerem, inclusive liminarmente, a reforma da r. decisão agravada para afastar a penhora incidente sobre o veículo VW Virtus HL AD, placa REK0E37, reconhecendo a desproporcionalidade da constrição, ou, subsidiariamente, a substituição da penhora por medida executiva menos gravosa. Preparo recolhido (ID 81394726). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Assim dispôs a r. decisão agravada na parte que importa ao presente recurso: “(...) Noutro viés, observa-se que o veículo VW Virtus não segue a mesma sorte do veículo anterior. O fato de o veículo servir de transporte de membro da família ao hospital ou a consultas médicas não o especifica/individualiza, tampouco o torna indispensável/insubstituível a ponto de ser abarcado sob o manto da impenhorabilidade, sob pena de se transformar a exceção da impenhorabilidade em uma regra, eis que veículos tem como finalidade precípua servir de transporte. A situação fática alegada não está prevista nas restritas hipóteses do artigo 833 do CPC, assim sendo, indefiro a impugnação e mantenho a penhora do bem VW VIRTUS HL AD, Placa REK0E37, de propriedade do executado Erasmo José dos Santos. Nesse sentido, aduz a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AVALIAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PENHORA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, V, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. I. Não se conhece do agravo de instrumento na parte em que versa sobre matéria estranha à decisão agravada e que constitui objeto de outro recurso. II. Veículo automotor só pode ser considerado impenhorável, à luz do artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil, quando representa o próprio instrumento de trabalho ou é indissociável da atividade profissional do executado. III. O fato de a Agravante ser idosa e o veículo útil em deslocamentos para tratamentos ou acompanhamentos médicos não induz à impenhorabilidade prevista no inciso V do artigo 833 do Código de Processo Civil. IV. Não comporta interpretação ampliativa exceção à regra geral de que todos os bens do executado respondem pela satisfação de suas obrigações hospedada nos artigos 789, 797, 831 e 832 do Código de Processo Civil. V. Agravo de Instrumento conhecido em parte e desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1708536, 0714682-78.2022.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/05/2023, publicado no DJe: 07/07/2023.) Ante o exposto, revogo a penhora do veículo FIAT FIORINO HD WKE, Placa PBB2116, de propriedade da executada EJS COMERCIO DEALIMENTOS EIRELI. Considerando a diligência infrutífera quanto ao veículo VW VIRTUS HL AD, Placa REK0E37,ID 261971596, "visto que a parte autora não estabeleceu contato para o fornecimento de meios de cumprimento do r. mandado", intime-se a parte autora para se manifestar sobre o alegado no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se as partes para o conhecimento dessa decisão.” Como bem ressaltado pela r. decisão agravada, a utilização de veículo para transportar um membro da família ao hospital ou a consultas médicas, por mais relevante que seja no contexto pessoal ou familiar, não possui o condão de conferir ao bem caráter de especificidade ou individualização apto a atrair a proteção da impenhorabilidade. Esse tipo de utilização não o transforma em instrumento indispensável ou insubstituível para a subsistência do devedor, mas apenas reafirma sua função natural. Admitir que o simples uso do automóvel para deslocamentos médicos seja suficiente para torná-lo impenhorável conduziria ao esvaziamento do instituto da penhora, já que praticamente todo veículo poderia ser utilizado como instrumento de alegada necessidade familiar, tornando impossível a constrição de grande parte desses bens. A impenhorabilidade, enquanto exceção à regra da patrimonialidade e da garantia executiva, deve ser interpretada de forma restritiva, respeitando os limites estabelecidos pelo legislador. Ademais, o direito de ir e vir do executado agravante mantém-se permanentemente garantido, podendo ele utilizar-se de outros meios de locomoção, tais quais o transporte público, por aplicativo, entre outros. Portanto, para que o automóvel seja considerado impenhorável, não basta que sirva ao transporte de familiares em consultas médicas, pois essa circunstância não o distingue dos demais veículos utilizados ordinariamente. É necessário comprovar que o bem se vincula diretamente a uma atividade profissional ou a uma necessidade vital que não possa ser suprida por outros meios, sob pena de se desvirtuar o sistema legal e ampliar indevidamente a impenhorabilidade para além das hipóteses previstas. Ponderadas as circunstâncias jurídicas acima, e sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, impõe-se, por ora, preconizar o contraditório da parte exequente, não se encontrando presentes, prima facie, os requisitos cumulativos indispensáveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora